Tribunal: TJMT
Processo: 0038596-64.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038596-64.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[LEOMAR CORTI - CPF: 647.412.069-04 (APELADO), ROGERIO DE LEMES - CPF: 027.678.799-47 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. PRISÃO INDEVIDA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. DOCUMENTOS SUBTRAÍDOS. AUSENCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO ACUSADO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2.

Considerando que o apelado teve a prisão decretada após o verdadeiro criminoso ter utilizado seu nome, quando se apresentou perante a polícia, e que as autoridades competentes foram omissas quanto a tal fato, sem sombra de dúvida houve erro na atuação estatal.

3.

Adequado o montante da indenização por danos morais fixado na sentença.

4.

H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por LEOMAR CORTI, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais a favor do requerente, por erro judiciário, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID Num.3134788/3134910)

No apelo, o ESTADO DE MATO GROSSO alega ausência de obrigação de indenizar, almejando a exclusão ou minoração do valor da indenização, e ainda revisão dos índices de correção monetária. (ID Num.3134912/3134914).

Sem contrarrazões. (ID.Num.3134917)

Aberto vistas ao Ministério Público Estadual, não foi apresentado parecer. (ID Num.3353698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido de LEOMAR CORTI, e condenou o ente ao pagamento
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais e honorários advocatícios.

A ação foi proposta devido a arrolamento do requerente como réu e prisão indevida no dia 23/10/2007, decretada pelo juízo da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de Processo Criminal, pela prática do crime de receptação, perpetrado por pessoa desconhecida que fez uso dos seus documentos pessoais, subtraídos há muitos anos atrás, conforme Boletim de Ocorrência inserido ao ID Num.313382.

Em suas razões de apelação, sustenta o Estado que o dever de reparar deve ser afastado, entretanto, não lhe assiste razão.

O caso incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, como muito bem ressaltado pelo d. magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra- se inserida no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim - fundado na teoria do risco administrativo - para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Como alegou o Estado, erro na atividade jurisdicional, de regra, não gera o dever de indenizar. Todavia, no caso, a hipótese é de prisão indevida.

Da análise da documentação que instruiu o feito ficou claro que a prisão do apelado no Processo Criminal n° 2005/173, cód. 25468 (ID Num.313384) foi decretada por falha na atuação estatal.

Por meio da petição anexa ao ID Num.3134110, protocolada em 03/05/2007, o requerente comunicou nos autos da ação penal que seus documentos foram subtraídos em 2001, e que fora surpreendido ao saber da tramitação do feito criminal na Comarca de Pontes e Lacerda-MT, em seu desfavor, requerendo, naquela oportunidade, a exclusão do seu nome naqueles autos.

Mesmo após a protocolização da petição retro mencionada, não foi tomada nenhuma providência para investigação sobre a verdadeira identidade da pessoa que cometeu o ilícito sob investigação.

Não foi realizado exame de identificação do acusado que se apresentou como o requerente, na posse dos documentos do mesmo, quando instaurado o Inquérito Policial.

Considerando que o apelado teve a prisão decretada após o verdadeiro criminoso ter utilizado seu nome, quando se apresentou perante a polícia, e que as autoridades competentes foram omissas quanto a tal fato, ainda que a vítima tenha comunicado o equívoco meses antes da prisão, sem sombra de dúvida houve erro na atuação estatal.

Nesse passo, não há como acatar a tese de responsabilidade por fato de terceiro, como aduzido pelo ESTADO, pois claramente caracterizada a falha na prestação do serviço.

Na hipótese em tela, a prova do dano moral não se mostra necessária, pois o dano está
in re ipsa
e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal e da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente.

O liame de causalidade entre o dano suportado pelo autor, indivíduo lesado, e a falha do serviço público restou bem evidenciado, com a prisão e a ausência de verificação da identificação do verdadeiro acusado, cabendo manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A propósito:

“
EMENTARECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA DE PESSOA QUE ATUOU NO PROCESSO COMO TESTEMUNHA – PRISÃO EQUIVOCADA – PROMOVENTE PRESO POR NOVE DIAS INDEVIDAMENTE – ERRO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A Responsabilidade Civil do Estado na hipótese de prisão indevida por erro judiciário é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6o, da CF/88, eis que decorrente de ato comissivo da administração que levou erroneamente a parte promovente ao encarceramento por nove dias. É preceito constitucional (artigo 5o, LXXV) que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. A privação da liberdade, por nove dias, decorrente de erro judiciário é fato que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido
”. (TJMT - N.U 1001446-11.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

“
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prisão em flagrante do autor em sua residência – Acusação de receptação que, no caso, não autorizava o flagrante – Falha no serviço configurada – Dano moral reconhecido – Redução do montante indenizatório pleiteado na inicial – Responsabilidade da vítima de furto não reconhecida – Recurso provido em parte
”. (TJ-SP - AC: 10007725620178260581 SP 1000772-56.2017.8.26.0581, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 16/07/2019, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/07/2019)

Concernente à quantificação dos danos morais, há que se levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar que reincida na sua conduta lesiva.

Dispõe o art. 944 do Código Civil de 2002: “
A indenização mede-se pela extensão do dano
” e em seu complementar parágrafo único: “
Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
.”.

Incumbe ao julgador, na quantificação levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.

Sopesados tais vetores, reputo adequado o montante da indenização por danos morais fixado na sentença, conquanto configurada a culpa do Estado, a situação não se revela tão gravosa quanto a resultante de uma prisão indevida que se perdura no tempo por anos, ou morte de detendo em presídio.

De resto, esse valor está adequado ao parâmetro tido como proporcional pelo STJ, que assim já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ACÓRDÃO DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
PRISÃO. ERRO JUDICIÁRIO
. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I.

(...).

II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte.

III.
Na hipótese, o Tribunal de origem, em vista das circunstâncias fáticas do caso, reduziu o valor dos danos morais, fixados pela sentença, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando ele exorbitante, ante o quadro fático delineado no acórdão de origem. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ.

IV. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.
(AgRg no AREsp 559.399/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016)

(destaquei)

Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020